Tribunal: TJMT
Processo: 1019052-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019052-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (AGRAVANTE), EMERSON MARQUES COSTA - CPF: 017.606.031-63 (AGRAVADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019052-79.2023.8.11.0000– Capital.

Agravantes:
RNI Negócios Imobiliários, Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários S.A.

Agravado:
Emerson Marques Costa.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REVISIONAL - LEILÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO - DISCUSSÃO JUDICIAL DO CONTRATO

– PARCELAS CONSIGNADAS EM JUIZO – MORA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Justifica-se a suspensão do leilão designado em execução extrajudicial promovido pela credora hipotecária, se pendente ação revisional das cláusulas do contrato, no qual esta sendo consignado o valor das prestações convencionadas, ante a inexistência de mora.

Demais disso,
a manutenção do leilão extrajudicial, à mingua da comprovação da mora, é medida possível de resultar lesão grave e de difícil reparação, inclusive a terceiros possíveis arrematantes.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019052-79.2023.8.11.0000– Capital.

Agravantes:
RNI Negócios Imobiliários, Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários S.A.

Agravado:
Emerson Marques Costa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RNI Negócios Imobiliários, Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Ltda.
e
Rodobéns Negócios Imobiliários S.A
. em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer c.c Revisão Contratual c.c Repetição Indébito c.c Danos Morais n. 1044663-2022.8.11.0041, que determinou a suspensão de leilão extrajudicial do imóvel litigioso -
casa n. 116, Quadra “D”, situada no Condomínio Rio São Lourenço, Jardim Imperial
.

Inconformados, insurgem-se os requeridos, ora agravantes, sustentando o equívoco da decisão agravada, vez que a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente já se encontra consolidada, pois não havia motivos nem decisão que impedia a credora fiduciária de realizar os atos expropriatórios do bem.

Sustentam que o depósito das parcelas efetuadas são extemporâneas e em desconformidade com o que determina a lei, porque não foram realizados no cartório de registro até o prazo final para purgação da mora.

Pontuam que não há justificativa plausível apresentada para consignação das parcelas do contrato e que não estão obrigadas a receber parcela inferior à contratada, sendo justa e legítima a recusa.

Ressaltam que a propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, e, por isso, não suspende os atos expropriatórios, que o devedor fiduciante foi devidamente intimado para purgação da mora, e com o decurso desta consolidou-se a propriedade em favor do credor fiduciário, sendo equivocada a sustação do leilão extrajudicial.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, a fim de autorizar a conclusão dos atos expropriatórios do imóvel alienado fiduciariamente.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 182332197.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. o182819929, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 184323192, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019052-79.2023.8.11.0000– Capital.

Agravantes:
RNI Negócios Imobiliários, Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários S.A.

Agravado:
Emerson Marques Costa.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c revisão contrato c.c consignação pagamento c.c danos morais, proposta em desfavor de Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária

e Rodobens Negócios Imobiliários S.A., objetivando a revisão de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, e a consignação das parcelas vincendas em conformidade com a simulação (oferta), apenas com a incidência dos juros e acréscimos previstos no instrumento contratual.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, já na fase de saneamento do processo, o autor informou que o imóvel foi encaminhado a leilão extrajudicial, oportunidade em que requereu pela tutela

de urgência para suspensão do ato expropriatório.

O togado
a quo
, vislumbrando os requisitos da tutela provisória requerida determinou a suspensão do leilão extrajudicial.

Insurgem-se, então, os agravantes.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel.

Dito isso,
tem-se que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, a probabilidade do direito vindicado afigura-se presente pelo
fato de o contrato de financiamento estar
sub judice
, e

as parcelas indicadas na inicial estão sendo consignadas em juízo, não havendo, em tese, mora, a autorizar a designação de leilão extrajudicial
.

Demais disso, caso prossiga a consolidação extrajudicial, haverá prejuízos à requerente, que poderá ser privada da posse do imóvel e este poderá vir a ser leiloado e arrematado por terceiros, causando-lhe graves e irreparáveis danos.

Importante ressaltar que caso seja julgada improcedente a ação principal, o procedimento poderá ter seu normal processamento, sem prejuízo aos requeridos.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL JUDICIAL E PEDIDO ACAUTELATÓRIO ANTECEDENTE DE SUSPENSÃO DE LEILÃO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – ARTIGO 300 DO CPC/15
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei Federal no 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, j. em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

Cabível a concessão da tutela de urgência para a suspensão do leilão extrajudicial, bem como para a consignação das parcelas vencidas em favor do mutuário devedor de contrato de alienação fiduciária de imóvel, se constatado que este não foi regularmente intimado do leilão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios em recursos interpostos contra decisões interlocutórias”
(RAI n.

1016864-55.2019.8.11.0000, 2a Câm. de Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 03.03.20 – negritei)

Assim sendo, a manutenção do leilão extrajudicial, à mingua da comprovação da mora, é medida possível de resultar lesão grave e de difícil reparação aos agravados, bem como a terceiros possíveis arrematantes.

Noutro norte, não se evidencia a irreversibilidade da medida porque as parcelas estão sendo consignadas em juízo pelo mutuário, e se quando do julgamento da ação revisional apurar-se que os valores das parcelas não correspondem ao
quantum

consignado, poderá ser exigido o remanescente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023